Tribunal: TJPA
Processo: 0000946-72.2013.8.14.0091
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000946-72.2013.8.14.0091

APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA BUSCA FUNDADA EM SUSPEITA RAZOÁVEL. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA TRAFICÂNCIA. GRATUIDADE DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). Alegações de nulidade da busca pessoal, insuficiência probatória e pedido subsidiário de desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) Se a busca pessoal realizada em decorrência de denúncia anônima é nula por ausência de justa causa; (ii) se há insuficiência de provas para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se é possível a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iv) se deve ser concedida a gratuidade das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar rejeitada: a busca pessoal realizada pelos policiais foi legítima, amparada nos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, considerando a fundada suspeita decorrente da denúncia e do contexto de flagrante evidenciado nos autos.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais gozam de presunção de veracidade.
5. A quantidade (54,993g), a natureza da droga (cocaína) e as circunstâncias do flagrante afastam a possibilidade de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, evidenciando a destinação comercial da substância.
6. Gratuidade das custas indeferida: ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do apelante nos autos, prevalecendo a presunção relativa estabelecida na Súmula nº 06 do TJPA. Eventual suspensão da exigibilidade das custas deverá ser analisada na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e fundada suspeita é legítima, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP." 2. "A quantidade, a natureza e as circunstâncias de apreensão da droga podem configurar a traficância e afastar a desclassificação para o crime de uso."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rodrigo de Oliveira dos Santos
(nascido em
05/11/1983
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/06/2021
, doc. ID 19118976, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Soure/PA, respondendo pela Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA,
Dr. Acrísio Tajra de Figueiredo
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 19118975) que, no dia 05/04/2013, por volta das 10h00min., policiais militares do Destacamento da cidade receberam uma
denúncia anônima
dando conta de que, próximo ao
Posto de Gasolina de Salvaterra/PA
, na PA-154,
havia 02 (dois) indivíduos que estavam negociando drogas
. Os policiais rumaram para o local apontado e, quando iam se aproximando, viram os nacionais conhecidos pelos apelidos de “Cabelo” e “Boneco”. Quando iam preparando a abordagem, “Cabelo” conseguiu empreender fuga e
na posse de “Boneco”, ora denunciado, foi encontrado 02 (duas) pedras de Oxi, pesando aproximadamente 55g
, um tubo de linha, uma faca de serra e vários sacos plásticos, levando a crer que ele praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

Em
razões recursais
(doc. ID 19118984), a defesa do apelante clama,
preliminarmente
, pela
nulidade absoluta da busca pessoal (denúncia anônima), além da ilicitude das provas colhidas
, em face da
ausência de justa causa, não havendo qualquer investigação prévia
.

No
mérito
, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, ante a
negativa de autoria
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, além da
gratuidade das custas recursais
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19118995), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento do recurso
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e que seja
negado provimento
ao apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 21308147).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da nulidade absoluta da busca pessoal sem fundamentação. Ilicitude das provas colhidas. Ausência de justa causa ou de fundada suspeita, pois não houve qualquer investigação prévia.

A defesa pretende seja o processo anulado desde o recebimento da denúncia, sob a alegação de que
a sentença se baseou em provas colhidas de forma ilegal
, uma vez que os policiais militares responsáveis pela abordagem do recorrente
não possuíam mandado judicial de busca pessoal, nem fundadas suspeitas de comportamento ilícito
.

Complementa aduzindo que
não houve qualquer investigação preliminar ou menção a situações que poderiam configurar a justa causa para a revista pessoal
.

Adianto que,
não vislumbro qualquer vício capaz de macular e ensejar a declaração de nulidade da busca pessoal perpetrada
. Vejamos:

De acordo com os arts. 240 e 244, ambos do CPP, tanto a busca pessoal quanto a abordagem policial são meios de provas processuais de natureza acautelatória e coercitiva,
verbis
:

Art. 240 -
A busca será domiciliar ou pessoal.

§2º.
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (...)

Art. 244 -
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso da
busca pessoal
, também conhecida como
revista pessoal
, trata-se de ato realizado pela polícia militar como instrumento de promoção da segurança pública, sendo certo que, a utilização deste meio de proteção atinge determinados direitos individuais, instituindo assim, conflitos entre o direito da coletividade e a observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Normalmente se consubstanciam por atos rotineiros praticados por policiais com
02 (duas) finalidades principais
: para a
preservação da segurança pública nos locais em que ela foi perturbada
ou
poderá vir a ser e para se obter provas, indícios e elementos de convicção
.

Em resumo, são meios cujo objetivo principal é
evitar o recrudescimento da criminalidade
. Apesar de tamanha importância para a garantia do direito à segurança e à paz social e mesmo diante do avanço do tráfico de entorpecentes, o que mais se vê é conceitos genéricos que privilegiam direitos individuais em detrimento de toda uma coletividade e que tentam a todo custo desacreditar o trabalho da polícia e torná-los instrumentos ilegítimos e ilícitos, a ponto que se chegar a cogitar que, talvez, melhor seria legalizar a venda de entorpecentes de uma vez.

Os agentes públicos se pautaram em elementos concretos que indicaram a necessidade da revista, considerando que os policiais que diligenciaram na prisão do réu,
Edival Conceição Silva
e
José Mendes de Campos Júnior
, em
juízo
(doc. ID 19118976), testificaram que
o acusado estava na companhia de um conhecido traficante da região e em posse de 02 (duas) pedras de oxi médias,
além de objetos como faca de serra, plástico e linha
, e ele teria admitido a traficância e informado que fazia isso para juntar dinheiro a fim de reformar a residência dele.

Portanto, segundo se extrai dos autos, entendo sim, que
a apreensão da droga ocorreu mediante busca pessoal em indivíduo sobre o qual pairava indubitável suspeita, que, sabe-se, independe da prévia expedição de mandado para sua execução
, nos termos do art. 240, §2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal.

Assim, constatada a inexistência de qualquer vício capaz de inquinar a abordagem policial que resultou na apreensão de 03 (três) pedras de substância de cor marrom, pesando no total 54,993g de cocaína, entendo que que
a busca pessoal efetuada pelos policiais foi plenamente legítima
, não se cogitando a nulidade das provas que desta decorreram,
razão pela qual afasto a prejudicial de mérito
.

Dessa forma,
rejeito esta preliminar e passo à análise do mérito recursal
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 19118975), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19118975), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 19118975), pelo
Laudo de Constatação Provisório
(doc. ID 19118975) e pelo
Laudo nº 190/2013 – Exame Toxicológico Definitivo
(doc. ID 19118975), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Edival Conceição Silva
disse em juízo (doc. ID 19118976): “que foi ao local onde ocorreu a prisão e constatou que o acusado estaria em posse de duas pedras de óxi médias e objetos (tesoura e linha). Narra ainda que o réu teria admitido a traficância e que o fazia para fins de reformar a sua casa, a qual estaria em péssimo estado de conservação. Por fim, confirmou que essa teria sido a primeira apreensão do acusado e que nunca presenciou este vendendo droga”.

Já a testemunha
José Mendes de Campos Júnior
afirmou em
juízo
(doc. ID 19118976): “que foi o responsável pela prisão do acusado, mas que desconhece informações sobre este atuar no tráfico. Além disso, informou que o réu teria admitido a prática e informado que o fazia para fins de juntar dinheiro para reformar sua casa”.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do acusado.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Rodrigo de Oliveira dos Santos
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros,
pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A quantidade da droga (54,993 gramas), sua natureza (cocaína –
Benzoilmetilecgonina
) e o contexto fático em que fora apreendida, deixam claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Sobre o tema, transcreve-se o recente julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM SUA FORMA TENTADA. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
. AGENTE PENITENCIÁRIA QUE, DURANTE RONDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL, ENCONTROU ENTRE DUAS CELAS, SENDO QUE EM UMA DELAS ESTAVA O RÉU, 1 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA (0,4G) ENVOLTA EM UM BILHETE. TEOR DA MENSAGEM QUE DEMONSTRA O FORNECIMENTO DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO DE OUTRO DETENTO. GRAFIA APRESENTADA NO RECADO QUE FOI CONFRONTADA COM AQUELA CONTIDA NOS PRONTUÁRIOS DO ACUSADO, APRESENTANDO SIMILITUDE. DEPOIMENTOS DA AGENTE ESTATAL UNÍSSONOS E COESOS EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS.
PALAVRAS DA AGENTE PÚBLICA QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS
. PROVA CORROBORADA PELO EXAME GRAFOTÉCNICO, O QUAL CONFIRMOU A CONVERGÊNCIA DOS GRAFISMOS APOSTOS NOS MEMORANDOS DO RÉU E AQUELES CONTIDOS NO BILHETE. ADEMAIS, MENSAGEM QUE FAZIA REFERÊNCIA À ESPOSA DO ACUSADO NA ÉPOCA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA QUE A SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA SERIA DESTINADA A TERCEIRO.
TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. DESNECESSIDADE DO FLAGRANTE DA ENTREGA DO ENTORPECENTE. OUTROSSIM, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, EM FAVOR DA DEFENSORA NOMEADA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM N. 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 5/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Quinta Câmara Criminal, Relatora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, julgado em 24.04.2023).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu,
hei por bem indeferir o pedido
.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024